Tribunal: TJDFT
Processo: 0708852-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de contradição e omissão quanto à análise da hipossuficiência econômica da parte embargante, Sindicato, além de pretensão de prequestionamento para eventual interposição de recurso excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há omissão relevante a ser suprida; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser admitidos exclusivamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, I, autoriza o uso dos embargos de declaração para eliminar contradição interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas e sua conclusão, o que não se verifica no caso, pois os fundamentos de fato e de direito conduzem logicamente ao indeferimento da gratuidade de justiça.
4. A contradição alegada pelo embargante não se refere a inconsistência interna da decisão, mas à discordância quanto ao seu resultado, o que não configura vício sanável por embargos declaratórios.
5. Também não se constata omissão relevante, uma vez que o acórdão impugnado explicita com clareza os fundamentos jurídicos e fáticos para o indeferimento da gratuidade, incluindo análise das obrigações futuras do Sindicato e da receita proveniente de contribuições dos filiados.
6. A apresentação de novos documentos contábeis nos embargos de declaração é inoportuna, e os documentos referidos já haviam sido analisados anteriormente, inexistindo ponto não enfrentado pelo colegiado.
7. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, obscuridade ou contradição, carece de interesse processual, nos termos do art. 1.025 do CPC. A matéria devolvida foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, com indicação expressa de dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o; 1.022, I e II; 1.025.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.

(e)